Tribunal: TJES
Processo: 0011345-06.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011345-06.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME PEREIRA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. PERDA TOTAL NÃO CONFIGURADA. DANO DE PEQUENA MONTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação regressiva de ressarcimento de danos, movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A seguradora busca o reembolso de valores pagos a segurada em razão de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 101, no qual o veículo segurado sofreu colisão traseira. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 13.679,00, correspondente à diferença entre a indenização por perda total e a venda do salvado. O apelante questiona a responsabilidade pelo evento, a classificação de perda total e o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi elidida por fato de terceiro; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de indenização por perda total quando os danos são classificados como de pequena monta e o custo do reparo é inferior a 75% do valor do veículo; (iii) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora em ação regressiva de seguradora contra o causador do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colisão na traseira estabelece presunção de culpa do condutor que segue atrás, por inobservância do dever de manter distância de segurança e atenção ao fluxo, conforme o inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A alegação de manobra brusca de terceiro não afasta a responsabilidade exclusiva do apelante, pois o Boletim de Acidente de Trânsito e a prova oral confirmam que o veículo segurado estava imobilizado ou reduzindo a velocidade em razão do tráfego intenso.

5. A classificação administrativa do dano como de "Pequena Monta" pela Polícia Rodoviária Federal e o orçamento de reparos equivalente a 55% do valor de mercado do bem afastam a caracterização técnica de perda total.

6. A indenização integral efetuada pela seguradora fora das hipóteses das normas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Circular nº 269/2004 da SUSEP, que exigem danos superiores a 75% do valor do bem, constitui mera liberalidade comercial.

7. O ressarcimento em via regressiva limita-se ao prejuízo real e necessário, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da seguradora às expensas de terceiro estranho à relação contratual de seguro.

8. O valor devido corresponde ao orçamento de reparo subtraído o montante já obtido com a venda do salvado, totalizando R$ 1.687,12.

9. Os juros de mora em ação regressiva decorrente de responsabilidade extracontratual incidem a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, momento em que se concretizou o prejuízo material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de veículo parado ou em redução de velocidade por fluxo de tráfego só é elidida por prova robusta de causa externa inevitável, o que não inclui manobras previsíveis de terceiros em rodovias.

2. Na ação regressiva, a seguradora não pode exigir do causador do dano o valor de indenização por perda total quando o custo do conserto for inferior ao patamar regulamentar de 75% e o veículo for passível de recuperação.

3. O ressarcimento deve ser limitado ao valor do menor orçamento de reparo disponível, deduzindo-se o valor auferido com a venda do salvado.

4. Os juros moratórios fluem a partir do desembolso da indenização securitária.

**Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e inciso II do art. 29; CC, arts. 349, 786, 186 e 927; Circular SUSEP nº 269/2004; Resolução CNSP nº 336/2016.

**Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1662322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0008644-03.2015.8.08.0035, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
JAIME PEREIRA DE SOUZA
, em razão da Sentença (ID 82975124) proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 13.679,00 (treze mil seiscentos e setenta e nove reais), com correção monetária e juros a partir do efetivo desembolso.

Em suas razões recursais (ID. 17639893) alega o Apelante, em síntese: I) a existência de cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa, relativamente à extensão do dano, ante a contradição entre a classificação do dano como de “pequena monta” no Boletim de Acidente de Trânsito e a “perda total” paga pela seguradora; II) que a condenação deve ser limitada ao valor compatível com danos de pequena monta; III) a caracterização de fato de terceiro ou culpa concorrente, em razão de veículo não identificado ter cruzado a via e da parada da segurada na pista de rolamento em rodovia federal; IV) que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação, evitando-se punição pela morosidade do sistema.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID. 17639897), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, sustentando a legalidade do ressarcimento integral via sub-rogação, a culpa exclusiva do condutor que colide na traseira e a manutenção dos juros desde o desembolso, requerendo o desprovimento do recurso

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011345-06.2015.8.08.0012

APELANTE: JAIME PEREIRA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
JAIME PEREIRA DE SOUZA
, objetivando o reembolso de valores despendidos com indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 08/06/2014, na rodovia BR 101.

Sustenta a seguradora que o veículo de sua segurada sofreu colisão traseira provocada pelo réu, o que ensejou o pagamento de indenização por perda total no montante de R$ 26.679,00 (vinte e seis mil seiscentos e setenta e nove reais), do qual abateu o valor da venda do salvado, remanescendo o prejuízo de R$ 13.679,00 (treze mil seiscentos e setenta e nove reais).

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a colisão traseira atrai a presunção de culpa do condutor que segue atrás por não guardar a distância de segurança necessária, asseverando que a discussão sobre a configuração de perda total seria impertinente, visto que o prejuízo estaria consumado pelo efetivo pagamento à segurada.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil pelo evento danoso e na extensão do dano indenizável (
quantum debeatur
), especificamente quanto à legalidade da cobrança por “perda total” em face de avarias classificadas administrativamente como de “pequena monta”.

Na espécie, quanto à dinâmica do acidente, a prova documental e oral produzida não permite acolher a tese de excludente por fato de terceiro ou culpa concorrente.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal registra que a parada do veículo segurado (V2) ocorreu “em virtude da demanda do tráfego” , versão confirmada pela segurada em audiência, indicando que o veículo estava imobilizado no fluxo.

Embora o réu alegue ter sido surpreendido por um veículo não identificado que cruzou a via à sua frente , tal manobra, nas circunstâncias de rodovia federal com tráfego intenso, não possui o condão de elidir a responsabilidade exclusiva do condutor que colide na traseira.

Como cediço, incumbe ao motorista que segue na retaguarda o dever de manter atenção e distância de segurança (artigos 28 e 29, II, do CTB), antevendo a possibilidade de paradas bruscas. Assim, a manobra do terceiro não seria capaz de induzir ao acidente caso o apelante estivesse observando os deveres anexos de cautela, mantendo-se a culpa exclusiva deste.

A lógica jurídica firmada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 25/10/2017).

Assim, o condutor que atinge a traseira de outrem é, em regra, responsável, pois lhe incumbe guardar distância de segurança e assegurar que o veículo esteja em plenas condições de uso.

Nestes termos, colaciono a jurisprudência deste egrégrio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA.
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES.

2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008644-03.2015.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Data: 19.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II -
Conforme resta consagrado pelo STJ, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos dos artigos 28 e 29, II do CTB.

III - Pela dinâmica descrita pelo próprio Recorrente o veículo da Segurada ao chegar na interseção com a Avenida Norte Sul, em um primeiro momento diminui a velocidade, o que denota que se estivesse o Apelante mantendo a distância de segurança, seguindo os protocolos de direção defensiva, com a devida atenção que o local exige (entrada em via principal movimentada), teria condições de evitar o sinistro, o que não logrou êxito em fazer.

IV - Apelação conhecida e improvida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00288249320188080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível. Data: 30.09.2024)

Portanto, no caso dos autos, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do recorrente pelo evento ilícito.

Todavia, no que tange à quantificação da indenização, verifico assistir-lhe razão.

Extrai-se que o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), documento dotado de fé pública, classificou expressamente os danos do veículo segurado como de “Pequena Monta”, computando apenas 3 (três) pontos na escala técnica de avarias (fl. 15).

Tal classificação é corroborada pelas fotografias acostadas, que demonstram avarias localizadas na traseira, sem comprometimento estrutural aparente que justificasse a decretação de perda total, nem apresentam destruição estrutural compatível com a perda total de um veículo avaliado em mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) à época do acidente, ocorrido em 2014.

Na espécie, a seguradora instruiu o feito com um orçamento de reparos (fls. 25/27), no valor de R$ 14.687,12 (quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Confrontando este montante com o valor de mercado do bem à época (R$ 26.679,00) – fl. 28, constata-se que o custo do conserto representa aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do veículo.

Segundo as disposições da Resolução nº 336/2016 do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Circular nº 269/2004 da SUSEP, normativas técnicas aplicáveis ao setor securitário, a caracterização da indenização integral (perda total) exige que os prejuízos atinjam ou ultrapassem o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado.

Dessa forma, conclui-se que o pagamento integral realizado pela seguradora constituiu mera liberalidade comercial, uma vez que os danos eram passíveis de conserto técnico por valor significativamente inferior ao teto regulamentar.

Reputo pertinente salientar, ainda, que não houve registro de baixa no veículo perante os órgãos oficiais, e a venda do “salvado” classificado como “recuperável” (fl. 30) resultou no ressarcimento da seguradora no expressivo montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que, por si só, já é capaz de ilidir a inutilidade ou inviabilidade de recuperação do bem.

Isso porque, o instituto da sub-rogação permite à seguradora reaver apenas o que seria o
prejuízo real e necessário
causado pelo ilícito, não podendo transferir ao terceiro, estranho à relação contratual, o ônus de sua opção administrativa por indenizar o bem de forma integral quando o conserto era viável.

Fixadas tais premissas, o valor a ser ressarcido deve ser limitado ao montante expresso no orçamento de reparo (R$ 14.687,12), do qual deve ser subtraído o valor já auferido pela seguradora com a venda do salvado (R$ 13.000,00), sob pena de locupletamento ilícito.

Destarte, permitir que a apelada reaveja valores atinentes a uma perda total tecnicamente inexistente, implicaria chancelar indevido enriquecimento sem causa, em flagrante afronta aos princípios que regem sua vedação.

Nesse sentido, confira-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA.

Ausência de comprovação da hipótese de perda total do veículo sinistrado.
O
rçamento colacionado aos autos comprovando danos correspondentes a 56,03% do valor de avaliação do automotor. perda total não comprovada [
CPC
, art. 373, i].
P
agamento a maior efetuado ao segurado por liberalidade da seguradora
. Precedentes. sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSC, ApCiv 0301032-13.2019.8.24.0048, 8ª Câmara de Direito Civil , Relator para Acórdão ALEX HELENO SANTORE , D.E. 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA SEGURADORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO . INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA PAGA AO SEGURADO ALÉM DO VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO DANO. SÚMULA 188 DO STF. VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS LIMITES DO DANO PREVISTO NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3º, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Gratuidade de justiça deferida à apelante/ré .

2. Há sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano quando a seguradora realiza o pagamento ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro, conforme a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal – STF.

3. A Circular nº 269, de 30.09.2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) define a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem.

4.
Se contiver prova de que o orçamento para conserto do veículo não atingir 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor, a seguradora deve comprovar que os danos tornariam o veículo inseguro para circulação em vias públicas antes de se alegar perda total.

5. Em casos de contrato de seguro, a seguradora se sub-roga no lugar da segurada, assim somente poderá cobrar da causadora do acidente o valor previsto no menor orçamento juntado aos autos e não pela quantia que pagou a maior para o segurado, conforme artigos 349 e 786, ambos do Código Civil.

6. O valor da reparação devida em razão do evento não pode ultrapassar o valor orçado com o desconto do montante recebido pela venda do salvado.

7. No caso dos autos, a perda total do veículo convencionada entre seguradora e segurado
não pode se dar às expensas da ré/apelante, na medida em que seria possível a reparação do veículo, conforme orçamentos apresentados nos autos, de tal sorte que o valor que cabe à autora/apelada/seguradora é de R$ 6.200,15, porquanto é o menor valor orçado apresentado, descontando-se o valor do salvado de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos), totalizando R$ 4.800,15.

Sentença reformada para condenar a apelante/ré ao pagamento de R$ 4.800,15 (quatro mil e oitocentos reais e quinze centavos).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-DF 0722715-93.2018.8.07.0001, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à modificação do termo inicial dos juros de mora, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico.

Consoante jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso”
(STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Isso porque, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, que, em se tratando de ação regressiva, corresponde à data do desembolso efetuado pela seguradora, não constituindo a demora na citação motivo apto a autorizar a postergação de sua incidência, visto que a mora do causador do dano retroage ao evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da condenação para o montante de R$ 1.687,12 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos), resultante do valor orçado para reparo (R$ 14.687,12) subtraído o valor da venda do salvado (R$ 13.000,00), mantendo a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, em razão do provimento parcial do recurso, configurada a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, devendo o pagamento das custas processuais serem rateadas na proporção de 30% (trinta por cento) para o réu e 70% (setenta por cento) pela autora, observada a suspensão da exigibilidade em favor réu/apelante, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Deverá a autora pagar ao advogado do requerido honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido, assim compreendida a diferença entre os valores perseguidos e a efetiva condenação.

Lado outro, condeno o requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários aos patronos da autora, que incidirão sobre o valor da condenação, observada a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.